Tribunal: STF
Processo: ARE 1323604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Beneficiário de atendimento habitacional provisório e de auxílio-aluguel - Município de São Paulo - Cessação do pagamento do benefício em decorrência do decurso do prazo máximo - Pretensão de obter o restabelecimento do benefício e o atendimento habitacional definitivo - Sentença de improcedência - Pretensão de reforma - Possibilidade, em parte Legitimidade passiva da COHAB - Atendimento habitacional definitivo que deve observar a ordem de inscrição, sob pena de preterição das pessoas já cadastradas - Cabimento, todavia, de pagamento do auxílio aluguel, a título de atendimento habitacional provisório - Manutenção da situação de extrema vulnerabilidade social do autor - Critério temporal que não justifica a exclusão do benefício - Pedido parcialmente procedente - Precedente - Rejeição de matéria preliminar - Parcial provimento do recurso."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 18; 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na hipótese, consta dos autos que o autor já está cadastrado no programa habitacional da requerida COHAB, desde a data de 21 de junho de 2013 (fl. 41), e que realmente se encontra em situação de extrema vulnerabilidade social, para fins de concessão do benefício auxílio aluguel, previsto pelo Município de São Paulo, nos termos da Portaria 131/SEHAB/2015 (fls. 56/57).
    Tanto assim é que o autor foi contemplado por esse benefício e pelo prazo limite estipulado na mencionada Portaria, de 12 (doze) meses, prorrogáveis por mais 12 (doze), conforme informado pela Secretaria Municipal de Habitação (fl. 307).
    E é incontroverso que sua situação não se alterou desde a cessação do pagamento do auxílio aluguel, de modo que atualmente não possui condições de manter uma moradia digna e ainda se encontra desassistido (fls. 43/45).
    Diante disso, respeitado o posicionamento do i. magistrado a quo, é forçoso reconhecer que o critério temporal previsto na norma municipal não se mostra razoável para fins de cessação do pagamento do auxílio-aluguel, uma vez que não guarda relação com o propósito do benefício, neste caso específico, de assegurar temporariamente o acesso à moradia digna à pessoa em situação de extrema vulnerabilidade social, que aguarda o atendimento habitacional definitivo a ser prestado pela COHAB.
    Conforme já se decidiu, em caso semelhante: 'Ocorre que referida limitação temporal não se mostra razoável. Ora, perpetuada a problemática habitacional, o Programa deve ser renovado em cumprimento ao direito fundamental à moradia' (TJSP. Ap. nº 1002920-43.2015.8.26.0053. 6ª Câmara de Direito Público; Rel. Des. LEME DE CAMPOS, j. 29/08/2016).
    No entanto, essa situação não autoriza a concessão em caráter definitivo do atendimento habitacional, tendo em vista a ordem de inscrição a ser respeitada, de acordo com as limitações orçamentárias impostas pela política pública, ou seja, outras pessoas em situação de vulnerabilidade social e que aguardam a contemplação por parte da COHAB para a obtenção da residência, nos termos da Lei.
    Como foi informado pela COHAB, '...esclarecemos que consta em nosso sistema a Ficha de Demanda Habitacional sob o nº 001.0003.1.392.044 em nome do Senhor Edson Silva Santos. A ficha de demanda foi realizada em 21/06/2013 e atualizada em 17/01/2018, e sendo assim, o munícipe encontra-se apto a participar da seleção eletrônica para os empreendimentos futuros. Não há, entretanto, previsão para o respectivo atendimento, visto que atualmente a COHAB não dispõe de unidade habitacional. Quanto à deficiência apresentada pelo munícipe 'esquizofrenia', informamos que a legislação prevê que 3% (três por cento) das unidades habitacionais construídas sejam destinadas a deficientes, regra praticada por esta Companhia. Contudo, há significativo volume de pessoas inscritas para o atendimento habitacional enquadradas nesse conceito, ou seja, 7.482 (sete mil quatrocentas e oitenta e duas), nestas condições' (fls. 316/317).
    No mesmo sentido, confira-se: 'Não se descura que o dever constitucional do Estado de prover o direito à moradia não se traduz em 'doar' uma casa para cada indivíduo, prodigalizando as políticas públicas nesse campo. Referidas ações devem ter esteio em normas legais que estabeleçam critérios para a consecução desse objetivo constitucional, demandam planejamento orçamentário específico e hão de levar em consideração o direito de outros cidadãos que, em situação semelhante, aguardam a consubstanciação do direito à casa própria, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia' (TJSP. Ap. nº 1019817-78.2017.8.26.0053. 1ª Câmara de Direito Público; Rel. Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, j. 13/11/2018).
    A hipótese, portanto, é de parcial procedência do pedido para se compelir o Município a restabelecer o pagamento do auxílio-aluguel ao autor, nos termos da Portaria 131/SEHAB/2015, desde o momento em que o benefício foi cessado, considerando a manutenção da situação de extrema vulnerabilidade do autor, e se abster de efetuar a cessação do pagamento unicamente em razão do prazo limite, incluída a prorrogação, sem prejuízo da necessidade de comparecimento do beneficiário para fins de atualização cadastral, a cada 12 (doze) meses.
    Em consequência, ficam repartidas eventuais despesas processuais entre o autor e o Município, devendo cada um arcar com os honorários advocatícios dos patronos da parte contrária, que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), já considerado o trabalho desenvolvido em grau recursal, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
    Finalmente, ficam mantidas as disposições sucumbenciais em primeiro grau, em relação à COHAB, considerando a rejeição do pedido de concessão de unidade habitacional, em caráter definitivo."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente